Tribunal: TJSP
Processo: 1017243-66.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgada procedente – Perda do financiamento estudantil pela aluna por conta de erro cometido pela instituição de ensino – Condenação à disponibilização de bolsa integral e pagamento do financiamento que se reputa adequada à solução do conflito entre as partes, não demonstrado pela instituição de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgada procedente – Perda do financiamento estudantil pela aluna por conta de erro cometido pela instituição de ensino – Condenação à disponibilização de bolsa integral e pagamento do financiamento que se reputa adequada à solução do conflito entre as partes, não demonstrado pela instituição de ensino que se cuida de irregularidade sanável, até porque revel – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017243-66.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIESP S/A, é apelado LÍGIA ALEXANDRE VASQUES BELUSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara voto convergente o
terceiro juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1017243-66.2016.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
APELANTE: UNIESP S. A.
APELADAS: LÍGIA ALEXANDRE VASQUES BELUSSI
VOTO No 39.316
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Pretensão
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer
julgada procedente
Perda do financiamento estudantil
pela aluna por conta de erro cometido pela instituição de
ensino Condenação à disponibilização de bolsa integral e
pagamento do financiamento que se reputa adequada à
solução do conflito entre as partes, não demonstrado pela
instituição de ensino que se cuida de irregularidade
sanável, até porque revel Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação
de fazer derivada de contrato de prestação de serviços educacionais,
condenada a ré a cumprir o disposto na cláusula 4a, do Termo de Ajustamento
de Conduta de fls. 43/61, no prazo de 30 dias, disponibilizando bolsa integral à
autora até a conclusão do curso de Administração e quitação do financiamento
estudantil, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
60.000,00, bem assim ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor atribuído à causa.
Inconformada, a ré bate-se pela improcedência da
pretensão deduzida na inicial. Alega que a própria autora admitiu na inicial que
o contrato foi corrigido (fl. 03), razão pela qual não há se falar na aplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da cláusula 4a, do Termo de Ajustamento de Conduta. Aduz que o aditamento
de transferência do curso de Engenharia da Automação para Engenharia Civil
confirma que a cláusula 3a, do TAC, foi integralmente cumprida, por se tratar
de irregularidade sanável. Sustenta que a cláusula 4a, do TAC, é aplicável
apenas em caso de irregularidade insanável no contrato, o que não ocorre no
presente caso.
Recurso tempestivo, preparado e sem resposta.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, a apelante teima em ignorar o que foi
discutido nos autos, ou seja, pelo fato de haver cadastrado o curso da apelada
como sendo o de engenharia de automação ao invés de engenharia civil, erro
para o qual a apelada em nada contribuiu, quando houve a mudança para o
curso de administração, a apelada perdeu o financiamento estudantil, posto
que de acordo com cláusula contratual, a alteração do curso era permitida uma
única vez.
A condenação imposta na sentença se deu, portanto,
porque a perda do financiamento estudantil pela apelada ocorreu em razão
daquele primeiro erro de cadastramento do curso, erro cometido pela apelante
e que por isso é quem deve responder pelas consequências dele derivadas.
A apelante sustenta que a irregularidade não é insanável,
mas não demonstrou, até porque revel, a veracidade de tal afirmação.
Nesse diapasão, incensurável a r. sentença que deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por último, não é caso de majoração dos honorários
advocatícios em favor da apelada porque na instância de origem já foram
fixados no limite máximo previsto no parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, vedada a majoração em grau recursal acima deste limite, a
termo do disposto nos parágrafos 11 e 6o, do aludido dispositivo.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação.
SÁ DUARTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017243-66.2016.8.26.0005 – São Paulo
Apelantes: Uniesp S.A
Apelada: Ligia Alexandre Vasques Belussi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42622)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adoto o relatório do Eminente Desembargador
Relator Dr. Sá Duarte, acompanhando-o em sua fundamentação.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais referente ao contrato de financiamento
estudantil (FIES).
A presente declaração se faz necessária tão-
somente para que não haja qualquer alegação de contradição em relação
aos votos anteriormente relatados por este Magistrado e relativos à mesma
matéria.
Importante registrar, portanto, que em casos
semelhantes, este Desembargador não reconheceu o pleito autoral, vez que
demonstrado pela instituição de ensino o não cumprimento/preenchimento
dos requisitos pelo (a) beneficiário (a).
Ocorre que no presente caso, a perda do
financiamento estudantil se deu em razão da falha administrativa da
instituição de ensino no cadastramento do curso.
Posto isto, acompanho o Eminente Relator,
acrescentando a fundamentação ora exposta.
Mario A. Silveira
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
10339BAE
5
5
Declaraç
ões de Votos
MARIO ANTONIO SILVEIRA
103585BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017243-66.2016.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.